Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO VERIFICADA. SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DE RPV INDEVIDA. RENÚNCIAS NÃO HOMOLOGADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, após anterior renúncia de crédito da exequente, determinou a expedição de RPV, no limite de 20 salários mínimos.
2. O fato relevante. Aponta o embargante obscuridade no julgado, argumentando que o acórdão proferido reconheceu as renúncias de crédito, mas negou provimento ao recurso. Acrescenta que o Juízo de origem concedeu efeitos à renúncia. Assevera, ainda, omissão no julgado, posto que não houve análise do pedido de “suspensão da expedição das RPVs enquanto pendente o julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos no RE 1.491.414, que podem modular os efeitos da decisão do STF”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de obscuridade e omissão que justifiquem a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
6. Ao contrário do entendimento do Distrito Federal, elucida-se que a certidão de ID 190043391, na origem, não é equivalente a uma decisão homologatória de renúncia. Conforme exposto no item 7 do acórdão embargado as “renúncias não foram submetidas à conclusão para análise do juízo de origem antes da superveniência do julgamento do RE 1.491.414/DF”. Convém destacar que a referida certidão constitui erro de procedimento, porquanto a análise e a homologação das renúncias são de competência do Juiz.
7. Reconhece-se que o acórdão proferido foi omisso ao não analisar o pedido subsidiário de suspensão da expedição de nova RPV até o julgamento definitivo dos embargos de declaração interpostos no RE no. 1.491.414. Ante a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 e a despeito da ausência de trânsito em julgado do RE no. 1.491.414, inexiste possibilidade de suspensão dos pagamentos dos RPVs em favor dos embargados, pois os embargos opostos no referido recurso extraordinário postulam a convalidação das “renúncias dos credores aos créditos que extrapolavam o limite então vigente de 10 salários-mínimos para RPV que foram homologadas entre a publicação do acórdão do E. TJDFT e a publicação do v. acórdão do E. STF que o reformou” e nestes autos as renúncias anteriormente exteriorizadas sequer foram homologadas, havendo, inclusive, retratação posterior.
8. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Com efeito, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).